Tribunal: STF
Processo: HC 271528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Igor Bertolini Braghin, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.079.652/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos a conversão da prisão em flagrante do paciente por preventiva, em regular audiência de custódia, por suposta prática do delito previsto no  121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, II do Código Penal (e-doc. 2, p. 36).
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a  4ª Câmara de Direito denegou a ordem do habeas corpus, sob o fundamento de persistência dos requisitos da custódia cautelar, além da insuficiência de medidas diversas à segregação (e-doc. 2, p. 14). Sentença prolatada, em primeira instância, pronunciou o paciente pelo crime de homicídio qualificado tentado e manteve a prisão preventiva (e-doc. 2, p. 26).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro denegou a ordem (e-doc. 2, p. 118). Interposto agravo regimental pela defesa, este foi desprovido (e-doc. 2, p. 147).
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal diante da fundamentação genérica para lastrear a segregação cautelar. Assevera, ainda, que o paciente “possui residência fixa e endereço conhecido; colaborou com a persecução penal; não tentou fugir; respondeu regularmente à instrução criminal; não praticou qualquer ato de embaraço ao processo” (e-doc. 1, p. 5).
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas diversas menos gravosas, a fim de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR DISSIMULAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REFERÊNCIA EXPRESSA AO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 
2. Esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias da tentativa de homicídio, "com emprego de arma branca (faca de serra) contra a região da cabeça da vítima", e da reiteração delitiva do agente, que já foi condenado por "lesão corporal no contexto de violência doméstica" e " estava visivelmente alterado e sob uso de substância psicoativa no momento da prisão", o que justifica a decretação da prisão preventiva e sua manutenção, bem como a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, portanto, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, garantir a integridade física da vítima sobrevivente e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 149-150)

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 38/39, grifei):
No caso concreto, há prova de materialidade e indícios de autoria em relação à prática de homicídio qualificado tentado, crime hediondo punido com pena máxima de 30 (trinta) anos de reclusão. 
A materialidade restou demonstrada pelo ferimento produzido na vítima Guilherme Cesar Aristides, atingida na região da cabeça com faca de serra, conforme depoimentos dos policiais militares Edinei Aparecido dos Santos e Edmilson Volpato, bem como da testemunha Eduardo Felipe da Silva, que presenciou os fatos.
Os indícios de autoria são robustos, emergindo da confissão informal do próprio autuado aos policiais militares, quando relatou ter atingido a vítima alegando vingança por suposto estupro cometido pela vítima contra uma amiga sua.
O autuado foi localizado na Rua José Cândido da Silva, nº 42, onde disse que queria se entregar, demonstrando conhecimento dos fatos e assumindo a autoria da conduta delitiva.
A gravidade concreta do delito é evidente, tratando-se de crime hediondo praticado com emprego de arma branca (faca de serra) contra a região da cabeça da vítima, modus operandi que revela particular periculosidade do agente e que poderia ter resultado na morte da vítima não fosse o socorro médico prestado.
A qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP restou configurada, pois o autuado adentrou a residência onde a vítima estava deitada no tapete da sala e lhe desferiu golpe na cabeça, circunstância que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.
O autuado possui antecedentes criminais, tendo sido condenado no processo nº 1500598-71.2023.8.26.0583 pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §§ 10 e 13 do CP), com pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto e 2 anos de sursis, evidenciando contumácia delitiva e propensão à prática de crimes violentos.
Ademais, o autuado estava visivelmente alterado e sob uso de substância psicoativa no momento da prisão, circunstância que potencializa o risco de reiteração delitiva.
(...)
O exame dos excertos acima transcritos, contidos no decreto prisional e na sentença de pronúncia, evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
(...)
No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias da tentativa de homicídio, "com emprego de arma branca (faca de serra) contra a região da cabeça da vítima", e da reiteração delitiva do agente, que já foi condenado por "lesão corporal no contexto de violência doméstica" e "estava visivelmente alterado e sob uso de substância psicoativa no momento da prisão", o que justifica a decretação da prisão preventiva e sua manutenção, bem como a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
(...)
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, garantir a integridade física da vítima sobrevivente e evitar a reiteração delitiva.
Repise-se, por fim, que, "segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)" (RCD no HC n. 855.064/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). Os fundamentos acima delinea“ (e-doc. 2, p. 151-156, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que “a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias da tentativa de homicídio, "com emprego de arma branca (faca de serra) contra a região da cabeça da vítima", e da reiteração delitiva do agente, que já foi condenado por "lesão corporal no contexto de violência doméstica" e " estava visivelmente alterado e sob uso de substância psicoativa no momento da prisão", o que justifica a decretação da prisão preventiva e sua manutenção, bem como a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade” (e-doc. 2, p. 147).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente